Tribunal: TCU
Processo: 019.004/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10404/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, 169, inciso III, e 250 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerar prejudicado o exame de mérito, ordenar as medidas indicadas no item 1.7 deste acórdão e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.004/2020-6 (Representação) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura de Mirante da Serra - RO; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Dra. Valéria Etgeton de Siqueira - Procuradora da República no Estado de Rondônia. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medidas: 1.7.1. informar à representante que compete ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) analisar a prestação de contas dos recursos repassados à Prefeitura de Mirante da Serra/RO, bem assim, esgotar as medidas administrativas de sua alçada para caracterização ou elisão de eventuais danos e, caso necessário, instaurar processo de tomada de contas especial; e que referidas providências já estão em curso no âmbito daquela autarquia federal; 1.7.2. encaminhar cópia do acórdão à representante, ao município de Mirante da Serra/RO e ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).